Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-37.2012.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002210-37.2012.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENITON ROSA DE SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO DA SILVA COSTA - CPF: 050.706.261-24 (RECORRIDO), ROMERIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 059.006.011-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE LUZ DE SOUSA - CPF: 030.496.061-69 (RECORRENTE), Espolio de Zeniton Rosa de Santana (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
P
LEITO
SUBSIDIÁRIO
VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES
A DA VÍTIMA
E DO
MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
de um dos
recorrente
s
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Romerio
Pinheiro da Silva
e
Paulo Henrique Luz de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Canarana
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002210-37.2012.8.11.0029
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
por motivo fútil e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
II e IV
,
do Código Penal), determinando a submissão
de ambos
a julgamento pelo Conselho de Sentença desta unidade judiciária.

N
as razões que se encontram no ID
133438895
,
postula
-se
a
despronúncia de
Paulo Henrique Luz de Sousa

ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que
ele
seja um dos autores do crime narrado na exordial acusatória.
E, s
ubsidiariamente, requer
-se o
decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista nos incisos II e IV, § 2o, art. 121, do Código Penal, em relação a ambos os recorrentes.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
133438898
, rebate as asserções do
s
recorrente
s
, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
137451653
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que e
mbora não tenha havido juízo de retratação,
posto que a
magistrada se
limitou
a receber o
presente
recurso em sentido estrito, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento
deste
recurso, tal como
pode ser visto no julgado deste
Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...] (N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

A exordial acusatória, constante no ID
133439762
, narra os fatos desta forma:

[...
] Na data de 09 de setembro de 2012, no período matutino, ROMERIO PINHEIRO DA SILVA e PAULO HENRIQUE LUZ DE SOUSA foram até a Fazenda Nossa Senhora, situada no Assentamento Canaã, lote 22, Canarana-MT, ocasião em que abordaram
Zenilton
Rosa da Santana. Os acusados, então, fazendo uso de uma espingarda calibre 12, desferiram 01 disparo contra o abdome da vítima, que faleceu no local (fls. 32/33 e 50/57-IP). O crime foi perpetrado por motivo fútil, em virtude de uma suposta rixa pretérita, que teria motivado o “acerto de contas”, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, os acusados utilizaram recurso que dificultou a defesa dá vítima, porquanto, além de em maior número, fizeram o uso de arma de fogo
[...]
.

Como é sabido a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 133439762, p. 17/18);
e
laudo de necropsia e mapa topográfico (Id 133439762, p. 48/50); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
Paulo Henrique
concorreu para a
prá
tic
a
o crime doloso contra a vida narrado na exordial.

Com efeito,
verifica-se que na fase policial
M
agno de Silva Costa, declarou que
no dia dos fatos a vítima havia pedido
para
lev
á
-l
a
até a casa de sua mãe, porém ao chegar constataram que não havia ninguém e, então ambos se dirigiram até a casa de Raimundo
, consoante se vê destes trechos do depoimento que
a referida testemunha

prestou à autoridade policial:

[...] quando chegaram na casa de RAIMUNDO logo após chegou dois rapazes em uma motocicleta com uma espingarda; QUE depois o depoente foi até a represa, que fica uns 600 metros da casa de RAIMUNDO para pegar isca para pescar; QUE quando estava indo ouviu um barulho como de tiro; QUE voltou e quando
viu ZENILTON estava no chão, então o que atirou em ZENILTON foi colocar um cartucho na espingarda para atirar no depoente, mas o cartucho caiu no chão
, com isso o depoente saiu correndo e eles não foram atrás do depoente; QUE não conhecia esses dois rapazes; QUE ouviu de terceiros que eles disseram que vão matar o depoente; QUE o depoente está com medo de que essa conversa seja verdadeira; [...]
(
Magno de Silva Costa
, testemunha, parte de seu depoimento extrajudicial visto no ID
133439762
, p. 28/29).

Destacamos

Na
fase judiciária, Paulo Henrique
asseverou
que não cometeu o
delito
em comento
.

E
, ao ser questionado sobre o seu envolvimento no crime que ceifou a vida da vítima,
assim se manifestou:

[...] Paulo Henrique
: Olha primeiramente eu queria falar que eu não conhecia a vítima, eu não tenho nada... até hoje, eu
to
sabendo o nome dele que o senhor tá falando, eu não peguei papel, o senhor entendeu. Eu não conheço e o motivo da briga eu também não sei
porque
.

Juiz: o que aconteceu nesse dia?

Paulo Henrique
: nesse dia foi o seguinte, eu trabalhava na fazenda do lado e todo final de semana eu ia pra fazenda que meu tio tomava conta, o
Romério
é meu tio. Ele me levantou cedo e falou pra mim,
vamo
dar uma volta pra
vê
o gado né.
Ai
eu peguei a moto e ele montou na garupa.
Ai
nós foi e quando
nós viro
na terra vizinha do lado, tinha dois rapazes de moto de longe, só que na hora que nós
tava
chegando, os
rapaz
viu nós e foi embora não deu tempo
da
gente chegar, ver e conversar com eles né. Aí meu tio falou “
vamo
lá vê” eles
tava
numa casa vizinha e meu tio foi lá vê na casa vizinha, eles
tava
tentando arrombar a porta do fundo os dois. Aí
nós voltou
, aí meu tio falou “
vamo
vê o gado”. Aí nos pegou, passou no colchete, fomo lá em cima, o primeiro colchete que
eles passo
,
eles deixo
aberto, aí
nós fecho
e voltou.
Ai
meu tio falou esses cara
ta
querendo roubar né porque uns dias antes tinha roubado um pesque-pague do lado de um rapaz que vendia peixe,
ai
meu tio disse “esses cara
ta
querendo roubar”. Ai ele subiu em cima do palanque e ficou olhando onde eles
tava
indo lá numa fazenda bem embaixo, que era uma baixada assim dava pra enxergar muito longe, ai nós foi [...] Ai chegando lá a moto deles
tava
bem na porta de uma fazenda, uns 100 metros longe da pista né, ai eu desci da moto e ele pegou a moto e foi na frente, ai eu fiquei fechado a porteira ai eu fui andando, só que no que eu fui andando, na metade da estrada eu vi que ele já estava brigando, se entendeu, e quando eu
tava
chegando perto foi a hora do tiro.

[...]

Juiz: ah, você não sabe quem deu o tiro então?

Recorrente: não, eu só escutei o tiro só

[...]

Defensor Público: o senhor
Romério
não mencionou nada pro senhor que queria disparar contra alguém sobre alguma briga, alguma discussão anterior?

Paulo Henrique: ele falou pra mim que ele foi tirar satisfação que que aquele povo
tava
querendo mexer naquela casa né e disse que o rapaz já veio e já dando murro nele já e já começou a entrar em luta corporal quando ele foi tirar satisfação
[...]

(
Paulo Henrique Luz de Sousa
, trechos de seu depoimento judicial visto no ID
133438867
).

Por sua vez,
Romerio
Pinheiro da Silva

tanto na Delegacia de Polícia como em
j
uízo optou por permanecer em silêncio.

Verifica-se, portanto, que
,
n
ão obstante

Paulo Henrique
tenha negado os fatos, a sua versão
está
isolada dos demais elementos probatórios. Logo, como
em
caso
s

que tais
não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
desse
recorrente não merece prosperar.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que: (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto,
fica
claro
que os argumentos apresentados
por

Paulo Henrique
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja despronunciado.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
de Paulo Henrique
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
, o
s recorrentes pugnam pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas, é imperativo
ressaltar
que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes.

Ademais,
deve ser
acentua
do
que a alegação dos recorrentes segundo a qual as qualificadoras não estão caracterizadas, pois “
a própria vítima desferiu um soco contra o acusado
Romério
”, bem como
“a vítima não se encontrava sozinha, mas acompanhada de Magno e Raimundo”
não serve como fundamento para afastar as qualificadoras da submissão ao Conselho de Sentença.

Isso porque,
conforme
se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado
em razão de desentendimento pretérito,
situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência
do motivo fútil
, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da
aludida qualificadora
que,
por ventura
, possa ter influenciado na conduta
dos recorrentes
.

Cumpre salientar
, outrossim,
que
,
embora

o crime
possa ter
sido praticado por desavenças pretéritas entre a vítima e o
s
recorrente
s
, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
pelo
s

os
dois
, uma vez que,
a prio
ri
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Igualmente
,
não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
os recorrentes estavam em maior número
e
a vítima
durante a discussão
foi pega de maneira desprevenida, sem que houvesse q
ualquer possibilidade de defesa, diante do sorrateiro
disparo da arma de fogo
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s
qualificadora
s
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou
-se desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, por se tratar de decisão de p
ronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e do motivo fútil
, é imperiosa a manutenção
dessas causas qualitativas

para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o
s
recorrente
s terão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Romerio
Pinheiro da Silva
e
Paulo Henrique Luz de Sousa
, que deve
m
ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Canarana
, pela prática do crime de homicídio qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022